Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-77.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002491-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGANTE), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002491-77.2023.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ATOS PROCESSUAIS ANULADOS EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO QUE O CRÉDITO BUSCADO NA DEMANDA SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS AGRAVADOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – REJEITADA - MÉRITO - APLICAÇÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS IMPOSTOS DE ITBI E ITR DIRECIONADOS CONTRA OS EXECUTADOS – VIA INADEQUADA - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002491-77.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

EMBARGADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos
por
José

Pupin
e Vera Lúcia Camargo
Pupin
,
contra acórdão proferido no RAI

1002491-77.2023.8.11.0000, que afastou a obrigação dos executados, ora embargantes
de
restituírem a quantia paga a título de ITBI, oriunda da adjudicação do imóvel objeto da matrícula 7.080, no prazo de dez dias, por meio de depósito vinculado ao processo.

Em síntese, dizem que o acórdão merece esclarecimento, porqua
nto ostenta vício da obscuridade na redação da parte dispositiva que
“
pode ser interpretada de forma restritiva e não representa a lógica da fundamentação do v. acórdão”
, cujo trecho
“
pode passar a equivocada ideia de que o v. acórdão teria afastado a obrigação dos Embargantes apenas na forma de depósito judicial, quando, na verdade, afastou a obrigação de restituição do tributo pelos Embargantes independente da forma da restituição
”.

Pedem seja sanado o suposto vício para
que seja excluída a expressão do dispositivo “por meio de depósito judicial”, a fim de expressar a conclusão de que não há obrigação dos Embargantes de restituírem qualquer tributo em favor dos Embargados independe da sua forma.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002491-77.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A matéria constante dos embargos de declaração não importa qualquer obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se fazendo necessários melhores esclarecimentos a respeito dos seus fundamentos.

O v. acórdão, de forma expressa,
na parte que interessa aos presentes declaratórios,

decidiu que:

“
No que tange, especificamente, sobre a restituição do ITBI, o pedido do próprio recorrente na origem, foi no sentido de que fosse

expedido ofício ao Município de Campo Verde-MT, para que realizasse a restituição do imposto relativo à adjudicação e posterior venda a terceiro, do imóvel da matrícula 7.080:

...

O
corre que ao analisar a questão, por meio dos Declaratórios do id 104804563, o juiz de origem decidiu que era dos executados, ora agravados, a obrigação, ocasião em que determinou sua intimação para que promovessem o valor relativo ao recolhimento de ITBI, no valor de R$ 454.199,34, efetivado em 21/10/2020, devidamente atualizado, por meio de depósito nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Sucede que, como dito, o pedido do próprio exequente, ora agravante, foi no sentido que fosse oficiado o Município de Campo Verde-MT para que promovesse a restituição.

Ocorre que não cabe nesta ação original (execução) e consequentemente neste recurso, a intimação da Prefeitura Municipal de Campo Verde-MT, que não é parte no processo, para que promova restituição de valores, via de consequência, não pode ser compelida a obrigação de fazer.

De igual modo, n
os limites desta execução, também não se afigura adequado o pedido subsidiário para que os executados promovam referida restituição, o que evidencia o desacerto da decisão que determinou que os agravados promovessem o depósito judicial referente a tal tributo (ITBI), porquanto não foram eles beneficiários diretos do sobredito imposto.

Além disso,
é de se destacar que muito embora, em tese, a restituição de valores relativa a tributos pagos em razão da anulação da Adjudicação levada a efeito pelo Banco, decorra como consequência do desfazimento do negócio e do fato gerador, a questão acaba por ampliar os limites de cognição e competência na presente execução, na medida que o ITBI é imposto municipal e o ITR, federal, cujos entes sequer fazem parte da relação processual.

Ocorre que o ITBI se trata de imposto municipal, e o Município de Campo Verde-MT não é parte no processo de execução, o que evidencia que o juízo da execução, em verdade, revela-se incompetente para decidir acerca do pedido, frente o que dispõe o artigo 62, do CPC
.

Em caso análogo se decidiu:

“Agravo de instrumento – Ação de cobrança de condomínio – Imóvel penhorado em fase de execução de sentença e arrematado pela agravada – Arrematação cancelada por não terem sido intimados os executados das datas dos leilões – Determinação para que o Fisco Municipal devolvesse, em 48 (quarenta e oito) horas, o valor recolhido pela arrematante a título de ITBI – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Decreto de anulação da arrematação que enseja restituição do arrematante ao '
statu
quo ante' – Art. 182, do Código Civil – Devolução do valor do ITBI recolhido, entretanto, que deve ser pleiteado em ação de repetição de indébito contra a Fazenda Municipal – Possibilidade, ainda, de pleito de devolução pela via administrativa – Decisão agravada reformada – Agravo provido.” (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2110541-76.2017.8.26.0000; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro Regional I - Santana - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2017; Data de Registro: 23/10/2017)

Do exposto, evidencia-se a necessidade de ajuizamento de ação própria pelo interessado, no caso, ora agravante, para reaver valores dispendidos a título de ITBI/ITR.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para afastar a obrigação dos executados ora agravados de restituição dos valores pagos a título do ITBI, por meio de depósito judicial vinculado ao processo.

É como voto.
”

(grifei)

Assim, ao contrário do que sugerem os embargantes, o acórdão afastou expressamente a obrigação deles, executados, de restituírem
valor
es
relativo
s
ao ITBI, cuja expressão

por “meio de depósito judicial”
nada mais é que a referência aos termos da decisão proferida em primeiro grau
, objeto do presente recurso.

Ora, o objeto do agravo de instrumento cuidou justamente de saber se agiu com acerto ou não a decisão agravada e concluiu que era caso de reforma justamente porque, entendeu, de forma fundamentada, que os executados, ora embargantes, não devem ser compelidos ao depósito judicial do aludido tributo, porquanto não foram eles beneficiários diretos do sobredito imposto.

Da leitura simples e concatenada do acórdão sem dificuldade de compreensão, observa-se que a controvérsia restou suficientemente enfrentada e decidida, pelo que não há se falar em necessidade de que seja
excluída a expressão do dispositivo “por meio de depósito judicial”.

Não
é demais relembrar que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a 'res in
iudicium
deducta', o que se deu no caso ora em exame”
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no
REsp
n. 326.252/MG, Rel. Min. FRANCIULLI NETO

Dessa forma, a reapreciação pretendida não está compreendida nas hipóteses autorizadoras do oferecimento de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de

Processo Civil (STJ,
EDcl
nos
Edcl
na
Rcl
8.856/MT, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, julgado em 14.12.2016),
nada havendo, portanto, que aclarar no v. Acórdão embargado.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023